Tribunal: TJBA
Processo: 8000307-28.2020.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000307-28.2020.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO DOS SANTOS LISBOA

Advogado(s)
:
ISADORA PEREIRA

APELADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

Advogado(s)
:
LEANDRO CESAR DE JORGE, IGOR VIEIRA WOLLNY, JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. PURGAÇÃO DA MORA. VALOR DA DÍVIDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de busca e apreensão proposta por administradora de consórcio, com base em inadimplemento contratual.

2. Sentença de primeiro grau considerou válida a purgação da mora pelo valor indicado na inicial, sem atualização monetária.

3. Interpostos recursos de apelação pela administradora e pelo réu, tendo esta Primeira Câmara Cível negado provimento ao recurso da autora e dado provimento ao recurso do réu.

4. A administradora opôs embargos de declaração alegando omissão e obscuridade no acórdão, quanto à necessidade de atualização monetária da dívida entre a data da propositura da ação e a efetiva apreensão do bem.

5. Ausência de apresentação de contrarrazões pela parte embargada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto à necessidade de atualização monetária do valor da dívida entre o ajuizamento da ação e a data da apreensão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

8. A jurisprudência e a doutrina são pacíficas ao estabelecer que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à modificação substancial do julgado.

9. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da atualização monetária, afirmando que os encargos moratórios não estão contemplados no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, devendo o pagamento corresponder ao valor indicado na exordial.

10. O acórdão é claro e fundamentado, inexistindo omissão ou obscuridade. A pretensão da embargante, portanto, revela inconformismo com o mérito da decisão, não sendo hipótese de cabimento dos aclaratórios.

11. A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos não caracteriza omissão, desde que a decisão seja fundamentada, conforme consolidado entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

13. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial nem à modificação de seu conteúdo, sendo incabíveis quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000307-28.2020.8.05.0250
, em que figuram como apelante
RAIMUNDO DOS SANTOS LISBOA
e como apelada
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 3 de Setembro de 2024.